Tribunal: TCU
Processo: 027.572/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 524/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela empresa Paracaima Serviços de Construção e Terraplanagem EPP sobre supostas irregularidades na condução do Procedimento Administrativo Licitatório 142/2019-SMOSP (Tomada de Preços No 004/2019 - CPL), lançado pela Prefeitura Municipal de Bonfim/RR, com vistas à contratação de empresa para a execução de obras relativas à construção de estradas vicinais, previstas no Contrato de Repasse 852.034/2017 - MAPA/CAIXA, celebrado com a União, no valor de R$ 1.072.500,00, Considerando que por meio do Acórdão 444/2021-TCU-Plenário este Tribunal decidiu conhecer da representação e no mérito considerá-la procedente, bem como aplicar aos responsáveis Srs. (as) Joner Chagas, Lurene Rosas da Costa, Ângela Azevedo da Silva, e Rosicleide Rodrigues, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno, no valor individual de R$ 12.000,00, Considerando, todavia, que a responsável Lurene Rosas da Costa faleceu em 22/3/2021, conforme certidão de óbito à peça 111, Considerando que diante desse fato apurou a Seproc que o falecimento ocorreu "antes, portanto, do trânsito em julgado do Acórdão 444/2021-P (ciência em 24/3/2021, peça 82); que é inválida a notificação do Acórdão 2271/2021-TCU-Plenário a ela, feita na pessoa de seu advogado, em razão da revogação tácita da procuração de peça 55, por conta do falecimento da responsável em 22/3/2021, peça 111" (peça 112), Considerando que em vista da referida situação alvitra a unidade instrutiva (peça 113) " (...) rever, de ofício, o Acórdão 444/2021-TCU-Plenário (peça 66), conforme disposto no § 2o do art. 3o da Resolução TCU 178/2005, a fim de tornar insubsistente, para a responsável Lurene Rosas da Costa (CPF XXX.510.802-XX), a sanção imputada no subitem 9.4, em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado da referida deliberação, consoante certidão de óbito à peça 111, tendo em vista o caráter personalíssimo da penalidade, como determina o inciso XLV do art. 5o da Constituição Federal e a jurisprudência do Tribunal ( Acórdão 49/2000-TCU-Plenário , e Acórdãos 92/1999, 12/2002, 1910/2004 e 844/2006, da Segunda Câmara) " , Considerando a anuência do Ministério Público/TCU, conforme pronunciamento do Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin lançado à peça 113, segundo o qual "Tendo em vista a informação da Seproc de que o responsável Lurene Rosas da Costa faleceu em 22/3/2021 (peça 111), antes do trânsito em julgado do Acórdão 444/2021-TCU-Plenário (peça 66), uma vez que a notificação da sanção foi recebida por seu advogado apenas em 24/3/2021 (peças 74 e 82), este representante do Ministério Público de Contas manifesta-se em conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 112), no sentido de tornar insubsistente, de ofício, a multa que lhe foi aplicada por meio do item 9.4 da referida deliberação." , Considerando, ainda, que a proposição se alinha ao entendimento jurisprudencial do TCU sobre a matéria, o qual além dos acórdãos citados, pode ser lido em mais recentes julgados, como nos Acórdãos 270/2011 (Rel. o Min. Augusto Nardes) e 1800/2015 (Rel. o Min. Vital do Rêgo; publicado também no Boletim de Jurisprudência do TCU no 92, de 10/8/2015), ambos do Plenário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, e com fundamento no art. 174 do Regimento Interno/TCU, em rever de ofício o Acórdão 444/2021-TCU-Plenário , a fim de tornar insubsistente, para a responsável Lurene Rosas da Costa, a sanção imputada no subitem 9.4 daquele decisum , em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado da referida deliberação, consoante certidão de óbito à peça 111, tendo em vista o caráter personalíssimo da penalidade, como determina o inciso XLV do art. 5o da Constituição Federal e a jurisprudência deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 027.572/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Ângela Azevedo da Silva (XXX.730.002-XX); Joner Chagas (XXX.287.350-XX); Lurene Rosas da Costa (XXX.510.802-XX); Rosicleide Rodrigues (XXX.936.632-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bonfim - RR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: Renan de Almeida Goncalves (1857/OAB-RR), representando Ângela Azevedo da Silva; Renan de Almeida Goncalves (1857/OAB-RR), representando Rosicleide Rodrigues; Pablo Ramon da Silva Maciel (861/OAB-RR), representando Joner Chagas; Renan de Almeida Goncalves (1857/OAB-RR), representando Lurene Rosas da Costa; Victoria Lucena Possebon Ribeiro (2036/OAB-RR), Pablo Ramon da Silva Maciel (861/OAB-RR) e outros, representando Prefeitura Municipal de Bonfim - RR.